Tribunal: TJMT
Processo: 1026651-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026651-69.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (SUSCITADO), CAMILA NUNES CABRAL DA SILVEIRA - CPF: 550.596.191-68 (SUSCITANTE), 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA DO RAI No 1010160-84.2023.8.11.0000 (SUSCITADO), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE PARANATINGA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO (DES. MÁRCIO VIDAL). NÃO LANÇOU VOTO A 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CONFLITO PROCEDENTE.

Se o pedido de adicional de insalubridade em grau máximo depende de prova pericial para definir o nível de exposição aos agentes de risco, demonstrada está a
complexidade da causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, devendo prevalecer a competência da Justiça Comum.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito de Competência, estabelecido entre os Juízos da 1a Vara de Paranatinga e do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela mesma Comarca, suscitado por Camila Nunes Cabral da Silveira, em razão do declínio de competência reconhecido no Agravo de Instrumento n. 1010160-84.2023.8.11.0000, quando a Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro determinou a remessa do recurso à Turma Recursal, diante da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Paranatinga, para julgar a Ação de Cobrança n. 1001234-79.2023.8.11.0044, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz a Suscitante que a referida ação foi proposta, inicialmente, perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que, diante do indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, deu ensejo ao Agravo de Instrumento citado alhures, no qual foi declarada a incompetência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso para julgar o recurso e, consequentemente, determinada sua remessa à Turma Recursal, devido ao valor dado à causa, mormente, por vislumbrar que se trata de demanda ajuizada em desfavor da Fazenda Pública, cujo valor não excede sessenta salários mínimos.

Assevera que, quando o Recurso de Agravo de Instrumento aportou na Turma Recursal, aquele órgão colegiado entendeu por bem pela perda do objeto, porque as causas que tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda Pública prescindem de pagamento de custas.

Inconformada, suscita o presente conflito, sob a alegação de que a causa fora proposta na Justiça Comum e não no Juizado Especial da Fazenda Pública e pugna para que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto seja devolvido a este Sodalício para regular processamento.

Ao receber os autos, no despacho inicial, o Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Paranatinga foi o designado para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgissem até o deslinde deste feito (id. 196535184).

Notificados (id. 196585168), os Juízos Suscitados prestaram as informações requisitadas (id. 199893673).

O Ministério Público, em manifestação da lavra da Eminente Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, afirma a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 202614663).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Conflito de Competência, estabelecido entre os Juízos da 1a Vara de Paranatinga e do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela mesma Comarca, suscitado por Camila Nunes Cabral da Silveira, em razão do declínio de competência reconhecido no Agravo de Instrumento n. 1010160-84.2023.8.11.0000, quando a Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, determinou a remessa do recurso à Turma Recursal, diante da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Paranatinga, para julgar a Ação de Cobrança n. 1001234-79.2023.8.11.0044, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Extrai-se dos autos que a Suscitante é fisioterapeuta e trabalha para o Município de Paranatinga desde 05/10/2007, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, percebendo um salário mensal de R$8.454,34 (oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e centavos).

Tendo em vista que, na função exercida, não recebia o adicional de insalubridade no grau máximo (40%), percebendo apenas 20% (vinte por cento), sob a alegação de estar submetida a condições de trabalho com alta insalubridade, ajuizou a Ação de Cobrança n. 1001234-79.2023.8.11.0044, para requerer a diferença não paga pelo Município.

A demanda foi distribuída ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga e recebida por aquele Juízo para tramitação na Justiça Comum e, por isso, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, o que ensejou à interposição do Agravo de Instrumento n. 1010160-84.2023.8.11.0000, no qual foi reconhecida a incompetência deste Sodalício, pois o valor dado à causa não ultrapassava 60 (sessenta) salários-mínimos, e determinada a remessa do recurso à Turma Recursal, que entendeu pela perda do objeto, já que nos Juizados Especiais as ações tramitam sem pagamento de custas e/ou taxa judiciária até a interposição de eventual recurso.

Inconformada, alegando que a ação fora ajuizada perante a Justiça Comum, a parte autora suscita o presente conflito de competência entre os Juízos de Primeira Instância envolvidos e requer para que seja declarado como competente para julgamento da demanda por ela proposta, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga.

Pois bem.

Vislumbra-se que a pretensão da parte autora é o recebimento do adicional de insalubridade no seu grau máximo, devido à atividade exercida, o que depende de prova pericial para definir o nível de exposição aos agentes de risco, conforme entendimento jurisprudencial deste Sodalício. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - PREJUDICIAL ACOLHIDA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

O Superior Tribunal De Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória. (RAC 0022874-92.2008.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki. Julgamento: 20/02/2024. Publicação: 22/02/2024).

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A Lei Municipal n. 024/1997, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Paranatinga, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2.

Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3.

A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4.

O reconhecimento do direito ao pagamento de horas extras, ou mesmo de adicional noturno demanda a mínima demonstração do labor extraordinário, o que não pode ser obtido exclusivamente por meio de prova testemunhal, nem tampouco via certidões redigidas pelo próprio requerente, mormente na hipótese em que relatada a ausência de documentos que comprovem o exercício de labor extraordinário.

5.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (Agravo Interno 0001707-58.2018.8.11.0044. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Márcio Vidal.

Julgamento: 05/02/2024. Publicação: 27/02/2024).

Ademais, a complexidade da causa se mostra incompatível com o rito dos Juizados Especiais e, portanto, o reconhecimento da competência da 1a Vara da Comarca de Paranatinga para julgar a causa é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para declarar a competência da
1a Vara da Comarca de Paranatinga

para processar e julgar a
Ação de Cobrança n. 1001234-79.2023.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024